Tribunal: STF
Processo: MS 40146
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benhur Dombrowski Galante formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no Edital n. 1/2025, referente ao 1º Exame Nacional dos Cartórios.



    Alega o artigo 9º do Provimento n. 184/2024/CNJ instituiu requisitos para inscrição no ENAC, dentre eles, a condição de “ser bacharel em direito, com diploma registrado, ou ter exercido, por dez anos, completados antes da publicação do primeiro edital, função em serviços notariais ou de registros”.



    Afirma que, por ser discente do curso de Direito e ter previsão de conclusão da graduação apenas em dezembro de 2025, teve seu direito líquido e certo violado, uma vez que a norma restringe a possibilidade de sua inscrição.



    Sustenta que, sendo o ENAC um requisito obrigatório para a realização de concursos públicos para cartórios, deve observar os mesmos princípios, valores, deveres e limitações desses certames, não havendo justificativa razoável para impedir sua participação.



    Invoca o enunciado n. 266 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece o entendimento de que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”, bem como precedente do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.



     Sustenta que a restrição imposta viola o princípio da razoabilidade, uma vez que a habilitação conferida pelo ENAC tem validade de seis anos, período suficiente para a conclusão da graduação em Direito e para o cumprimento dos requisitos exigidos para os concursos cartorários subsequentes.



    Postula, ao fim:



[...]



b) O deferimento de MEDIDA LIMINAR suspendendo o ato coator (item 3.10 do Edital de Abertura nº 1/2025) que exige a conclusão do curso de Direito quando do ato da inscrição no 1º Exame Nacional Dos Cartórios – ENAC, garantindo ao Impetrante o direito de realizar a inscrição e à participação na prova do Exame Nacional de Cartórios; 



c) Após a instrução, seja o pedido da presente ação julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante em realizar a inscrição para o Exame Nacional de Cartórios, bem como assegurar a validade de sua habilitação em caso de êxito no processo; 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso a solicitação de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Constato que a Resolução n. 575/2024/CNJ aprovou a criação do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC). Posteriormente, em 26 de novembro de 2024, o Provimento n. 184, expedido pelo mesmo órgão, estabeleceu normas gerais para a organização do exame. No que tange à regulamentação das inscrições, o art. 9º fixou os seguintes requisitos para a efetivação do ato (eDoc 4):



    Art. 9º São requisitos para inscrição no ENAC:



    I – nacionalidade brasileira;



    II – capacidade civil;



    III – quitação com as obrigações eleitorais e militares;



    IV – ser bacharel em direito, com diploma registrado, ou ter exercido, por dez anos, completados antes da publicação do primeiro edital, função em serviços notariais ou de registros e;



    V – comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada. 



    § 1º Constará do edital a relação dos documentos destinados à comprovação do preenchimento dos requisitos acima enumerados.



    § 2º Deverão obrigatoriamente ser apresentadas certidões dos distribuidores Cíveis e Criminais, da Justiça Estadual e Federal, emitidas nos locais em que o candidato (a) manteve domicílio nos últimos 10 (dez) anos.



    Em 24 de janeiro de 2025, foi publicado o primeiro edital do exame (eDoc 3), o qual, em seu item 3.10, reiterou as limitações estabelecidas pelo Provimento n. 184/2024/CNJ quanto às inscrições dos candidatos no certame:



    3.10. São requisitos para participar no Exame Nacional dos Cartórios – ENAC: 



    a) ter nacionalidade brasileira (nata ou naturalizada), ou naturalidade portuguesa amparada pelo Decreto nº 70.391/1972; 



    b) ser maior de 18 (dezoito) anos; 



    c) ter concluído o curso de graduação em Direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, ou ter exercido, por 10 (dez) anos, função em serviços notariais ou de registros, completados até a data descrita no subitem 3.11 deste Edital.



    O referido dispositivo é objeto de impugnação perante esta Corte por meio do presente mandado de segurança.



    No entanto, verifico que o Edital de Abertura n. 1/2025 reproduziu o exposto no art. 9º do Provimento n. 184/ CNJ, especialmente no que se refere aos requisitos de conclusão do curso de graduação em Direito ou ao exercício, por dez anos, de função em serviços notariais ou de registros.



    Conforme destacado pelo impetrante “seguindo o Provimento, o CNJ publicou em 24/01/2025 o Edital de Abertura nº 1/2025 do 1º Exame Nacional Dos Cartórios – ENAC, reproduzindo a norma, estabelecendo como requisito para a participação no certame a conclusão em curso de graduação em Direito (item 3.10 do Edital)” (eDoc 1, fl. 2).



    Ainda que por vias transversas, o autor desta ação mandamental está impugnando, na verdade, dispositivo de ato normativo de caráter geral e abstrato editado pelo CNJ



    Ocorre que o mandado de segurança constitui instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo, quando violado por ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Não se trata, portanto, de meio adequado para a impugnação de leis ou atos normativos que disponham sobre situações gerais e impessoais, ou seja, de alcance genérico e aplicáveis a hipóteses abstratas.



    Ressalto que o enunciado n. 266 da Súmula do STF não abrange somente lei formal propriamente dita, mas todos os atos que, assim como ela, sejam dotados de abstração normativa, generalidade e impessoalidade, conforme demonstrado por esta Corte, nos seguintes precedentes:



    DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 



    1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 



    2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). 



    (MS 31.647 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 28 de setembro de 2017) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266.



    2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 29.126 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de agosto de 2015)



    Ademais, observo que a Segunda Turma do Supremo, ao analisar caso fronteiriço - MS 39533 AgR, ministro André Mendonça, DJe de 13 de agosto de 2024 - em que se discutia a Resolução n. 531/CNJ, a qual alterou a Resolução n. 75/2009/CNJ, para instituir o Exame Nacional da Magistratura (Enam), assentou:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR. 



    1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes. 



    2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 



    3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 



    4. Agravo parcialmente provido.



    (MS 39533 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonçca, DJe de 13 de agosto de 2024)



    Na oportunidade, o Relator ressaltou a vedação ao uso do mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, sob o risco de desvirtuamento de suas funções constitucionais e de usurpação da legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado.



    Situação semelhante ocorre com o Provimento n. 184/2024/CNJ, que regulamenta as inscrições no ENAC, instituído pela Resolução n. 575/2024/CNJ, e que foi reproduzido no dispositivo impugnado do Edital de Abertura n. 1/2025.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente